Tribunal: TJSP
Processo: 0084899-48.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0084899-48.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODRIGO DE
BRITO FIAMONCINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084899-48.2018.8.26.0050 -Voto no
2
voto número 46.019
Apelação no 0084899-48.2018.8.26.0050
0084899-48.2018 - 7a V. C. SÃO PAULO
Apelante: RODRIGO DE BRITO FIAMONCINI
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 185/196),
acrescenta-se que Rodrigo de Brito Fiamoncini foi condenado às penas
de três (03) anos de reclusão e vinte (20) dias-multa, no valor mínimo
legal, regime aberto, como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso
IV, da Lei 10.826/03. Substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, e pagamento de dez dias-multa, a serem especificadas no
Juízo das Execuções.
Ele recorreu, mediante termo, à fl. 198, por intermédio de
seu Advogado constituído, que apresentou as razões do inconformismo,
às fls. 228/237, pleiteando sua absolvição por insuficiência probatória ou
in dubio pro reo. Subsidiariamente, busca a aplicação do princípio da
consunção entre os crimes de homicídio e posse ilegal de arma de fogo.
O
recurso
foi
contrariado,
às
fls.
241/247; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 252/260, opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- A condenação era medida que se impunha.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084899-48.2018.8.26.0050 -Voto no
3
apelante cometeu um crime de posse ilegal de arma de fogo, conforme
noticiado nos autos. Ao que tudo indica, ao realizarem um mandado de
prisão temporária e de busca e apreensão na casa do recorrente, os
agentes públicos ali encontraram um revólver, calibre 38, numeração
raspada e municiado. Ele acompanhou a diligência policial; e, admitiu a
autoria da posse ilegal de arma de fogo. Assim, fora conduzido até a
Delegacia de Polícia, onde restaram elaborados o auto de prisão em
flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 02/03 e 04/05).
Ele, sempre que interrogado, fora réu confesso; alegando
ter adquirido a arma de fogo para defesa pessoal (cf. fls. 08 e 179/182).
Deste modo, forneceu a certeza necessária de sua culpabilidade.
Os policiais civis, responsáveis pela apuração do fato,
elucidaram terem encontrado o revólver na casa dele, numa ocasião em
que cumpriam um mandado de prisão temporária contra ele expedido, no
qual Rodrigo vinha sendo investigado por homicídio tentado. Ao
questioná-lo a respeito do emprego de arma no referido crime, ele,
informalmente, negou ter feito uso do artefato no homicídio, alegando
não ter a arma qualquer relação com o homicídio (cf. fls. 06/07 e 179/182).
Seus relatos consubstanciaram elemento seguro de prova incriminadora.
A potencialidade lesiva da arma restara demonstrada
pelo laudo pericial, de fls. 119/124, restando evidenciada sua eficácia,
bem como a supressão de sua numeração. Bem demonstradas a autoria e
a materialidade delitiva. O acusado fora preso em flagrante delito. Inviável
o pleito defensório, no tocante ao princípio da consunção; pois, o próprio
réu informou a independência do crime analisado no presente processo,
negando o emprego de arma de fogo no homicídio tentado, no qual vinha
sendo investigado. Diante desse contexto, outro não poderia ser o
desfecho, senão o desfavorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084899-48.2018.8.26.0050 -Voto no
4
As
penas
restaram
justas
e
proporcionais,
não
merecendo reparo algum. E, apesar de reconhecida a atenuante da
confissão, esta não possui o condão de reduzir as penas aquém do
patamar mínimo, por força da súmula 231 do STJ, que veda este tipo de
operação. O regime prisional, no mesmo sentido, fora o mais favorável,
ou seja, o aberto. Por fim, a substituição da pena corporal por duas
restritivas de direito, nos termos propostos em primeira instância,
mostrara-se adequada e satisfatória, como resposta punitiva. E, nesta
instância, fica mantida; inexistindo razões para altera-las.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR